Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-02.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ensino universitário. "UNIESP PAGA". Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Relação de consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil (FIES) conhecido como "UNIESP PAGA". Alegação de inobservância do requisito referente à excelência acadêmica e à obtenção de nota média superior a 7,0 (sete) e falta de

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ensino universitário. "UNIESP PAGA". Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Relação de consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil (FIES) conhecido como "UNIESP PAGA". Alegação de inobservância do requisito referente à excelência acadêmica e à obtenção de nota média superior a 7,0 (sete) e falta de pagamento da amortização. Contrato que não prevê expressamente a nota que deveria ser obtida pelo aluno. Cláusula que enseja interpretação mais favorável ao consumidor. Falta no dever de informação clara, transparência, lealdade e cooperação. Bom desempenho acadêmico comprovado. Fundamento que, ademais, não constou da contestação. Pagamento das amortizações comprovado. Obrigação de cumprir o contrato (pagamento do financiamento) imputada à Instituição de Ensino. Danos morais: não reconhecimento, no caso concreto. Ação julgada parcialmente procedente.
- Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.